Tribunal: STF
Processo: ARE 1457404
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cujo voto-ementa transcrevo (eDOC 13, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. GUARDA MUNICIPAL. LICENÇAS-PRÊMIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA BENESSE. DOIS PERÍODOS AQUISITIVOS: 2007 A 2012 E 2012 A 2017. LEI MUNICIPAL N.º 1.464/88 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 153/2016. NEGATIVA ADMINISTRATIVA COM BASE EM RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA NO NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ARTIGO 37 DA CF/88). CONCESSÃO DO DIREITO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009, sendo a parte recorrente dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão do benefício da justiça gratuita ora deferido, nos termos do artigo 98 do CPC. 



    2. O cerne da demanda recursal (Recurso inominado de pp. 104/108) consiste em perquirir, tão somente, se a parte autora possui direito à concessão de licenças-prêmio referentes aos períodos aquisitivos de 2007/2012 e 2012/2017, o que perpassa pela análise da Municipal n.º 1.464/88, alterada pela Lei Complementar Municipal n.º 153/2016. 



    3. Compulsando os autos, em especial os documentos de pp. 30/76, observa-se que o recorrente, Guarda da municipalidade desde 15/05/2007 (p. 60), requereu, no ano de 2018 (p. 30), a concessão administrativa de licenças-prêmio referentes ao período aquisitivo de 2007 a 2017. Ocorre que não teve seu pleito acatado, ante a justificativa da municipalidade de que ele teria uma falta injustificada no primeiro quinquênio, o que representaria óbice ao seu pleito, conforme artigo 172, parágrafo único, II e III, da Lei Municipal n.º 1.464/88 (pp. 40 e 50/52). 



    4. Pois bem. De partida, quanto ao segundo quinquênio (15/05/2012 a 14/05/2017), o qual foi consumado na vigência da Lei Complementar n.º 153/2016, observa-se que a municipalidade não apresentou qualquer insurgência quanto à concessão da licença-prêmio postulada, restando incontroversa a plausibilidade do direito autoral (p. 40), nos termos do artigo 344 do CPC. Nessa senda, vê-se que a controvérsia da lide limita-se ao direito autoral de percepção de licença-prêmio relativa ao período de 15/05/2007 a 14/05/2012, acerca do qual a municipalidade afirma não persistir o direito do recorrente, ante a existência de uma falta injustificada (p. 36), o que se passa a examinar. 



    5. De fato, a Lei Municipal n.º 1.464/88 previa que, após cada quinquênio de efetivo exercício ininterrupto no Município, o funcionário que a requeresse faria jus à licença especial de 03 (três) meses, com todos os direitos e vantagens do seu cargo. Todavia, o servidor não teria tal benesse se, no quinquênio correspondente, tivesse faltado ao serviço sem justificativa ou gozado de licença por período superior a 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, para tratamento da própria saúde. Ocorre que, no ano de 2016, a referida norma foi alterada pela LCM n.º 153/2016 que, em seus artigos 89 e 90, embora tenha garantido ao servidor o benefício da licença-prêmio após 5 (cinco) anos de serviço público, não trouxe previsão de que a ausência injustificada ao trabalho importaria em perda daquele direito, vedando a concessão daquela licença apenas se o servidor sofrer penalidade disciplinar de suspensão ou fosse afastado do cargo em caso de licença por motivo de doença em pessoa da família ou para tratar interesses particulares. 



    6. Com efeito, sabe-se que, em que pese a fruição da licença-prêmio ser um ato discricionário da administração pública, observando-se os critérios da oportunidade e conveniência para a sua concessão (em atenção ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado), a sua aquisição é vinculada aos requisitos legais, não havendo margem para a discricionariedade, devendo haver observância estrita ao princípio da legalidade (artigo 37, II, da CF/88). Nesse sentido: Apelação Cível Nº 201900839800 Nº único: 0028889-27.2019.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): José dos Anjos - Julgado em 07/08/2020. 



    7. Nesse toar, muito embora o recorrido baseie-se, em síntese, no fundamento de que, como o recorrente possui uma falta injustificada correlata ao ano de 2012 (p. 36), não possui o direito à concessão da licença prêmio pela ausência de assiduidade, o certo é que o critério utilizado pela Administração, o qual encontrava-se previsto em legislação municipal, foi revogado pela Lei Complementar Municipal n.º 153/2016, acima informada, a qual não mencionou nem a assiduidade, nem a falta, como vedação, tampouco a licença para tratar da saúde do servidor. E, neste ponto, o pedido administrativo firmado pela parte autora deu-se na vigência da Lei superveniente (p. 30), de sorte que o pleito deve ser analisado à luz desse diploma, de forma que preenchidos pela autora os requisitos legais daquela para a concessão da licença-prêmio perseguida, não há justo motivo para sua negativa. 



    8. Nesta seara, como o critério utilizado pelo recorrido fora revogado pela legislação municipal acima transcrita, e inexistindo, nos autos, comprovação de que o servidor sofreu qualquer punição disciplinar, ou afastou-se do cargo nos termos do inciso II do art. 90 da LC n.º 153/2016, a negativa ao direito à concessão da licença prêmio não encontra respaldo no princípio da legalidade, fundamento maior de toda atividade administrativa, devendo ser concedida a licença pleiteada quanto ao primeiro quinquênio, merecendo reforma a sentença atacada. Corroborando esse entendimento: Recurso Inominado Nº 201901002188 Nº único: 0002192-05.2019.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Maria da Conceição da S. Santos – Julgado em 02/11/2019. 



    9. Por oportuno, ressalte-se que, reconhecido judicialmente o direito do recorrente a concessão de duas licenças-prêmio (dois quinquênios – 2007/2012 e 2012/2017), perfazendo 06 (seis) meses de gozo daquele benefício, há de ser considerando também que o momento do gozo, ou a sua conversão em pecúnia é ato discricionário da Administração Pública, de sorte que o gozo daquele direito dar-se-á de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração. 



    10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de reformar a sentença fustigada para condenar o recorrido a conceder duas licenças-prêmio (6 meses) à parte autora, no tocante ao período compreendido entre 2007/2017. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, na forma do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. 11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, não obstante esta Corte já tenha reconhecido o direito à conversão de licença prêmio não gozada em pecúnia (ARE 857.831, Rel. Mim. Luiz Fux, DJe 3.2.2015), faz-se necessário analisar as circunstâncias legais e a situação individual (eDOC 15, p. 6). 



    Defende-se, ainda, que (eDOC 15, p. 6):



    “(...) ao assegurar ao servidor, ora recorrido, o direito a licença prêmio não usufruída, a Colenda Turma Recursal do e. Tribunal do Estado de Sergipe, através do acórdão ora impugnado, malferiu o princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal." 



     



    A Presidência do TJSE inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 279 do STF e, ainda, por entender que “eventual ofensa a dispositivos da CF/88, na decisão fustigada, seria meramente reflexa, o que também não autoriza o manejo do recurso em apreço” (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos da ementa acima transcrita, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.436.937-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.366.477-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2022). 



    Ressalto, outrossim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente